Tribunal: TJMT
Processo: 1010914-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010914-39.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (AGRAVADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESDE 1999. ITBI QUITADO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO EM NOME DE TITULAR QUE NÃO MAIS DETINHA A PROPRIEDADE DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Município de Cuiabá interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve integralmente a sentença que reconheceu a inexistência de débito de IPTU relativo ao exercício de 2014, declarou indevido o protesto em nome da empresa ENCO Engenharia Comércio Ltda. – ME, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. Saber se (i) o lançamento de IPTU em nome de titular que não mais detinha a propriedade do imóvel desde 1999, quando ocorreu a adjudicação registrada no Cartório de Registro de Imóveis com quitação do ITBI, configura ilegitimidade passiva e vício na constituição do crédito tributário; (ii) o protesto indevido de certidão de dívida ativa enseja dano moral presumido à pessoa jurídica; (iii) a ausência de comunicação formal ao cadastro fiscal municipal afasta a responsabilidade do ente público; e (iv) os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O registro da adjudicação no Cartório de Registro de Imóveis, acompanhado da quitação do ITBI, tem efeito constitutivo da transferência da propriedade e é suficiente para caracterizar a alteração da titularidade para fins de incidência do IPTU, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional.

4. A averbação da carta de adjudicação na matrícula do imóvel e a cobrança do ITBI pelo próprio Município evidenciam que o ente público tinha conhecimento da transferência de titularidade ocorrida em 1999, não sendo necessária comunicação formal ao cadastro fiscal para que a Administração atualizasse seus registros internos.

5. A manutenção do lançamento tributário em nome de empresa que não mais detinha relação jurídica com o bem há mais de uma década revela vício na constituição do crédito tributário, culminando na ilegitimidade do lançamento fiscal e no consequente protesto indevido da certidão de dívida ativa.

6. O protesto indevido de título, especialmente quando decorrente de cobrança fiscal ilegítima, enseja dano moral presumido à pessoa jurídica, prejudicando sua reputação e credibilidade no mercado, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo.

7. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável, proporcional ao dano e compatível com os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, inexistindo elementos que justifiquem sua redução.

8. A conduta omissiva da Fazenda Pública, que não atualizou seu cadastro fiscal mesmo diante de elementos que indicavam a transferência de domínio desde 1999, foi a causa direta da propositura da ação, incidindo a regra geral da sucumbência prevista no art. 85 do CPC, sem motivos para redistribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "O lançamento de IPTU em nome de titular que não mais detinha a propriedade do imóvel, quando já ocorrida a adjudicação registrada no Cartório de Registro de Imóveis com quitação do ITBI, configura vício na constituição do crédito tributário e ilegitimidade passiva, ensejando o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a responsabilização do ente público por danos morais decorrentes do protesto indevido de certidão de dívida ativa, sendo desnecessária comunicação formal ao cadastro fiscal municipal quando a própria Administração já tinha conhecimento da alteração de titularidade."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010914-39.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

AGRAVADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MUNICIPIO DE CUIABA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento a apelação apresentada pelo Recorrente, e manteve integralmente a sentença que reconheceu a inexistência de débito de IPTU relativo ao exercício de 2014, declarou indevido o protesto em nome da empresa ENCO Engenharia Comércio Ltda. – ME, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e impôs ao Município o pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico.

O Município, ora agravante, sustenta que a decisão merece reforma por desconsiderar a legislação tributária municipal e o princípio da legalidade administrativa, afirmando que o cadastro imobiliário fiscal tem autonomia em relação ao registro imobiliário, sendo imprescindível a comunicação formal da alteração de titularidade ao órgão fazendário competente, nos termos do artigo 189 da Lei Complementar Municipal no 043/1997.

Argumenta que, embora o imóvel tenha sido adjudicado em 1999 e o ITBI devidamente quitado, não houve qualquer prova de que tal fato tenha sido comunicado ao cadastro fiscal, motivo pelo qual a cobrança do IPTU de 2014 e o subsequente protesto foram realizados com base em informações oficiais e legítimas constantes dos registros municipais, inexistindo ato ilícito ou abuso de poder.

Defende, portanto, que, a ausência de comunicação formal rompe o nexo causal entre a atuação da Administração e o alegado dano moral, afastando a responsabilidade objetiva do Estado, porquanto a negativação do nome da empresa decorreu de sua própria omissão em atualizar o cadastro tributário.

Rebate, ainda, a tese do dano moral
in re ipsa
, sustentando que não houve prova de prejuízo efetivo à honra objetiva da pessoa jurídica, e que a indenização fixada é desproporcional, devendo, se mantida, ser reduzida para valor entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00, de acordo com os parâmetros jurisprudenciais de razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

Invoca, outrossim, o princípio da causalidade, pleiteando a inversão do ônus sucumbenciais, por entender que foi a própria agravada quem deu causa à propositura da ação ao descumprir seu dever legal de informar a alteração de titularidade do imóvel.

Por fim, o Município assevera que, a decisão monocrática incorreu em fundamentação deficiente ao aplicar de forma automática entendimento sumulado (Súmula 568/STJ), sem examinar as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual requer o provimento do agravo interno para que o órgão colegiado reconheça a legitimidade da atuação municipal, afaste a condenação por danos morais, reduza o valor arbitrado, e redistribua os ônus sucumbenciais, em observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade, causalidade e razoabilidade.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010914-39.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

AGRAVADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
MUNICIPIO DE CUIABA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento a apelação apresentada pelo Recorrente, e manteve integralmente a sentença que reconheceu a inexistência de débito de IPTU relativo ao exercício de 2014, declarou indevido o protesto em nome da empresa ENCO Engenharia Comércio Ltda. – ME, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e impôs ao Município o pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a ação de origem alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, em razão do imóvel em questão ter sido objeto de adjudicação no ano de 1999, em favor de terceira pessoa, a saber, o Sr. Antônio de Paula Vilas Boas.

Relata que, o ente demandado não pode sustentar o desconhecimento quanto à adjudicação, visto que o município emitiu Documento de Arrecadação Municipal ao adjudicante, para o fim de efetuar o recolhimento do imposto, à validação e transferência do imóvel, com sua averbação na Prefeitura (ITBI).

Pleiteou tutela de urgência antecipada, para suspensão do protesto efetivado. No mérito, requereu a exclusão de seu nome do Cadastro Imobiliário do imóvel objetado, bem como a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais.

Os pedidos foram julgados procedentes, nos termos acima mencionado.

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente por meio de recurso de apelação, que foi desprovido.

Inconformado, interpôs o presente recurso; contudo razão não lhe assiste.

No tocante ao mérito do Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico idôneo capaz de infirmar a decisão monocrática anteriormente proferida. A manutenção integral da sentença de origem, bem como da decisão que a confirmou, impõe-se diante da adequada subsunção normativa aos fatos comprovados nos autos.

Conforme já delimitado na decisão agravada, o lançamento de IPTU em nome da empresa agravada mostrou-se ilegítimo, na medida em que restou incontroverso que o imóvel objeto da exação fora adjudicado, com registro imobiliário formalizado desde 1999, a terceiro estranho à relação tributária ora questionada (id. 302909866).

O registro da adjudicação no Cartório de Registro de Imóveis, acompanhado da quitação do ITBI, tem efeito constitutivo da transferência da propriedade e é suficiente para caracterizar a alteração da titularidade para fins de incidência do IPTU, consoante o disposto no art. 34 do Código Tributário Nacional.

O argumento recursal de que seria necessária a comunicação formal ao cadastro fiscal municipal para que o Município tivesse ciência da mutação da titularidade não se sustenta.

Isso porque, da matrícula apresentada nos autos, verifica-se que a adjudicação compulsória ocorreu no bojo de processo expropriação, com a expedição de carta de adjudicação e mandado de imissão na posse; assim, uma vez averbada a Carta de Arrematação na matrícula do imóvel,
resta evidente que o município demandado já havia procedido com a cobrança do ITBI relativo à transferência do bem, não havendo que se falar no desconhecimento a respeito da alteração da propriedade.

A atuação do Município, ao manter como sujeito passivo a empresa que não mais detinha relação jurídica com o bem há mais de uma década, revela vício na constituição do crédito tributário, culminando na ilegitimidade do lançamento fiscal e no consequente protesto da CDA.

Tal conduta configura ato administrativo eivado de nulidade, ensejando o reconhecimento da inexigibilidade do débito e dos efeitos acessórios decorrentes, como a inscrição em dívida ativa e a negativação indevida em órgãos de restrição ao crédito.

No tocante ao pedido de exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, à sua minoração, igualmente não prospera o recurso.

A jurisprudência dominante reconhece que o protesto indevido de título, sobretudo quando decorrente de cobrança fiscal ilegítima, enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), notadamente quando atinge pessoa jurídica, prejudicando sua reputação e credibilidade junto ao mercado. A fixação do
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 mostra-se razoável, proporcional ao dano e compatível com os precedentes desta Corte em casos análogos, inexistindo elementos que justifiquem a sua redução.

Quanto à tese recursal fundada no princípio da causalidade para reversão dos ônus sucumbenciais, também não há fundamento jurídico que ampare a pretensão do ente municipal. A conduta omissiva da Fazenda Pública, que não atualizou seu cadastro fiscal mesmo diante de elementos que indicavam a transferência de domínio do imóvel desde 1999, foi a causa direta e imediata da propositura da ação pela parte autora. Incide, portanto, a regra geral da sucumbência prevista no art. 85 do CPC, que atribui à parte vencida o ônus pelos honorários advocatícios, não havendo motivos para alteração dessa distribuição.

Por fim, não se verifica ofensa ao dever de fundamentação nem à sistemática de precedentes, haja vista que a decisão monocrática se amparou em entendimento jurisprudencial consolidado, notadamente na interpretação do art. 34 do CTN e na jurisprudência relativa ao dano moral por protesto indevido, nos termos da Súmula 568 do STJ.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025